Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÂO ESTÁVEL CUMULADA COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS , GUARDA E ALIMENTOS, AJUIZADA EM ÁGUAS CLARAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1A VARA DE FAMÍLIA, ORFÃOS E SUCESSOES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO) VERSUS 1A VARA DE FAMÍLIA ÓRFÂOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). INCOMPETÊNCIA ALEGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (TAGUATINGA).

1. Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, após declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. 1.1. O Juízo Suscitado, considerando que a criança e sua responsável legal residem em Taguatinga/DF e que, segundo o artigo 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou, em sua falta, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, acolheu a alegação de incompetência relativa suscitada pelo Ministério Público para declinar da competência em favor de uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. 1.2. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta que, “por se tratar de competência relativa, não pode o juiz declinar de ofício, cabendo à parte requerida suscitar a incompetência do juízo em preliminar de contestação”, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil e da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo juiz, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do previsto no artigo 65 do Código de Processo Civil. 2.1. Consoante os autos, a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo Suscitante, a competência não foi declinada de ofício pelo Juízo. 2.2. A declinação da competência ocorreu após o Ministério Público arguir a incompetência relativa do Juízo Suscitado e requerer a declinação da competência em favor de umas das Varas de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. 2.3. O Código de Processo Civil é claro ao dispor: “a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar” (parágrafo único do artigo 65). 2.4. Como bem destacou a Procuradoria de Justiça, “o critério para a solução da antinomia entre a regra geral da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC/2015) e a regra especial do juízo imediato (art. 147, inc. I, do ECA), efetivamente, deve ser o princípio do melhor interesse da criança, corolário da doutrina da proteção integral, acolhida nos art. 227 da CF/1988 e 1o do ECA”. 2.5. Precedentes: “[...] 2. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. Nos termos do artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para processar e julgar demanda que envolve interesse de incapaz é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. 3.1. A Súmula no 383 do Superior Tribunal de Justiça determina que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é do foro do domicílio do detentor de sua guarda. 4. A regra de competência territorial assume natureza de competência absoluta, não se admitindo prorrogação, fato que legitima a declinação de ofício tal como feito pelo Juízo Suscitado. 4.1. De modo a atender o princípio do melhor interesse da criança, a presente ação deve tramitar no foro de domicílio do menor e dos seus genitores, que é o do Juízo suscitante. [...].” (07032222620248070000, Relatora: Carmem Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE de 14/3/2024); “[...] 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude é determinada, via de regra, pelo domicílio dos pais ou responsável, a teor do art. 147, inciso I, do ECA, e referida competência é absoluta. Ademais, segundo o Enunciado no 383, da Súmula do STJ, ‘a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda’. 2. A demanda em que se discute a guarda deve se processar no local do domicílio do detentor da guarda do menor, em observância aos princípios do juiz imediato e do melhor interesse da criança. [...].” (07385323020238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE de 12/3/2024).
3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Suscitante).